Tribunal: TJMT
Processo: 1000516-91.2021.8.11.0096
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000516-91.2021.8.11.0096
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARIA AMELIA FRANCISCO SILVA SASTRE - CPF: 015.177.658-03 (AGRAVADO), IAN BARBOSA SANTOS - CPF: 095.165.477-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO. OS EXCELETÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES HELENA MARIA BEZERRA RAMOS E JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE FORAM CONVOCADOS PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DAS AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS DOS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO E LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL - REEDIÇÃO DAS RAZÕES ADUZIDAS NO RECURSO DE APELAÇÃO - AUSENTE TESE JURÍDICA CAPAZ DE INFIRMAR A FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“[...]
a vedação constante do art. 1.021, §3o, do Código de Processo Civil não pode ser compreendida como uma obrigatoriedade de se refazer o texto do decisum com os mesmos fundamentos, porém em palavras distintas, mesmo diante de inexistência de uma nova tese apresentada pela agravante no recurso”.
(AgInt no REsp 1865964/ES)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão unipessoal desta relatora que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente nos autos da execução fiscal n. 1000516-91.2021.8.11.0096, ajuizada contra Maria Amélia Francisco Silva Sastre (Id. 217393159).

Nas razões para a reforma da decisão o recorrente sustenta que a prescrição não ocorreu, argumentando que os marcos temporais foram erroneamente fixados.

Aduz que
“
A constituição do crédito se perfectibiliza com a notificação do devedor a respeito do lançamento efetuado, momento em que se abre o prazo de 30 dias para impugnação ou pagamento.
Nesse prazo, não corre nem prescrição nem decadência.

Somente ao final do processo ou ao final dos 30 dias (caso o contribuinte permaneça inerte em relação à notificação) é que se tem a constituição definitiva do crédito tributário
”
(Id. 22566652).

Requer a reforma da decisão monocrática para afastar a prescrição.

Preparo isento por lei.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 225968152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão devolvida refere-se à decisão monocrática fundamentada no art. 932, IV, alínea “b”, do CPC, que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição nos autos de execução fiscal e, consequentemente, extinguiu o processo nos termos do art. 487, II, do CPC e art. 156, V do CTN.

Verifica-se que as alegações do agravante se limitam a reproduzir os argumentos apresentados nas razões de apelação, sem apresentar uma tese jurídica que justificasse a revisão da decisão impugnada. Nesse sentido, o recorrente deixou de enfrentar os fundamentos da decisão monocrática baseados nos Temas 390/STF e 566/STJ e no entendimento deste Tribunal, os quais analisaram todos os argumentos aqui reiterados.

Como resultado, o descumprimento da regra estabelecida no §1o do art. 1.021 do CPC impede que o Colegiado analise o mérito do recurso com base em novos fundamentos. No entanto, essa omissão não necessariamente configura violação do princípio da dialeticidade.

Nessa situação, considerando que as razões recursais são idênticas às já examinadas no julgamento do recurso de apelação, por uma questão de reciprocidade, mantém-se os fundamentos adotados anteriormente, sendo desnecessária qualquer complementação.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.2. É pacífico o entendimento nesta Corte Superior no sentido de que a vedação constante do art. 1.021, §3o, do Código de Processo Civil não pode ser compreendida como uma obrigatoriedade de se refazer o texto do decisum com os mesmos fundamentos, porém em palavras distintas, mesmo diante de inexistência de uma nova tese apresentada pela agravante no recurso. (AgInt no REsp 1865964/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.898.658/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022.)”

Consequentemente, transcreve-se a referida fundamentação, até para que o Colegiado possa suprir qualquer irregularidade:

“Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença que reconheceu a prescrição, extinguindo a execução fiscal ajuizada contra Maria Amélia Francisco Silva Sastre.

Merece destaque o trecho da sentença recorrida (Id. 215542445):

“O crédito tributário foi constituído em 5/10/2015 e a ação foi proposta em 16/6/2021. Portanto, após o decurso do prazo de cinco anos.

Por esse motivo, deve-se reconhecer a prescrição da pretensão executória do fisco.

[...]

Em decorrência disso, reconheço a prescrição dos créditos tributários veiculados na CDA no. 20191630262 (id. 58326121) e, por consequência, julgo extinta a presente execução fiscal, com resolução de mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso II, do CPC e no artigo 156, inciso V, do CTN, nos termos da fundamentação supra.

Sem condenação do exequente em custas, nos termos do art. 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001; e do art. 39 da Lei de Execuções Fiscais.

Condeno parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da executada, tendo como base de cálculo o valor atualizado da causa, no importe de 12% sobre o valor até 200 salários mínimos (art. 85, §3o, inciso I, CPC); e de 10% sobre o valor entre 200 até 2.000 salários mínimos (art. 85, §3o, inciso II, CPC), conforme disposto no art. 85, §5o, do CPC, observando a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo dispendido para tanto, consistente na apresentação de exceção de pré-executividade e, posteriormente, de embargos de declaração com efeitos infringentes, além dos demais critérios previstos no art. 85, §2, do CPC”.

Como visto,
a controvérsia cinge-se na inocorrência de prescrição.

Os autos foram ajuizados em 16/06/2021, objetivando o recebimento de crédito de natureza tributária, materializado na CDA n° 20191630262, no valor de R$ 848.768,98 (oitocentos e quarenta e oito mil, setecentos e sessenta e oito reais e noventa e oito centavos), ante a falta de pagamento de ITCMD.

O juízo a quo julgou extinto o feito sob o fundamento de prescrição, utilizando a tese “O crédito tributário foi constituído em 5/10/2015 e a ação foi proposta em 16/6/2021. Portanto, após o decurso do prazo de cinco anos” (Id. 215542445).

O Estado, alega em suas razões recursais que inexiste prescrição do crédito tributário, pois, “[...]tem-se que o prazo prescricional começou a correr em 05/10/2018, tendo como termo final a data de 05/10/2023. Nesse contexto, o crédito tributário foi devidamente inscrito em dívida ativa em 12/04/2019, conforme título executivo, sendo ajuizada a ação executiva em 16/06/2021” (Id. 215542446).

Com essas considerações passo a análise da insurgência recursal.

Pois bem. No tocante à constituição do crédito tributário sujeitos a lançamento por homologação, como é o caso do ITCMD, quando o contribuinte declara e recolhe pelo menos uma parte do valor devido,
aplica-se a regra do artigo 150 do CTN, ou seja, o Fisco Estadual tem o prazo de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador para constituir e cobrar a diferença não declarada e/ou não paga, tendo em vista que houve declaração e princípio de pagamento.

Frisa-se que nesses casos o Superior Tribunal de Justiça entende que o prazo prescricional tem início a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último, sendo que, a partir desse momento, o crédito torna-se definitivamente constituído para fins de cômputo do lustro prescricional.

A matéria encontra-se, inclusive sedimentada no STJ por meio do Recurso Repetitivo REsp 1120295/SP (TEMA 383), o qual firmou a seguinte tese:

“O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional.”

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS. À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RESP N. 1.120.295/SP. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. OMISSÃO QUANTO À QUESTÃO FUNDAMENTAL PARA ANÁLISE DA DEMANDA. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO PROVIDO PARA ANULAR O ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM A FIM DE QUE SUPRA A OMISSÃO APONTADA. [...] III -
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacificada no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento de execução fiscal relativa aos tributos sujeitos a lançamento por homologação tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, ou com o vencimento do tributo, sendo o termo a quo determinado pela data que for posterior”
. [...]”. (STJ - AgInt no REsp 1763989/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. [...] PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. MANIFESTAÇÃO. NECESSIDADE. [...] 3.
Consolidou-se na jurisprudência deste tribunal que o termo a quo do prazo prescricional de crédito tributário, no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, dá-se com a apresentação da declaração pelo contribuinte sem o concorrente pagamento respectivo ou com o vencimento da obrigação, o que ocorrer por último
[...]”. (STJ - AgInt no AREsp 526.842/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 19/03/2019)

In casu, por se tratar de
doação, em que o ato foi declarado e notificado na data de 18/10/2011 (Id. 215542426 – p.4/6) e retificado em 05/10/2015 (Id. 215542428 – p.4/9), com vencimento em 04/11/2015 (Id. 215542428 – p. 10/11 e Id. 215542429 – p.1/2), entendo que ocorreu o fato gerador do ITCMD na data do vencimento, de modo que, em 04/11/2015 passaria a fluir o prazo prescricional, o qual se findaria em 04/11/2020.

Com efeito, uma vez que a ação foi protocolada em 16/06/2021, constata-se que na data do ajuizamento da demanda o crédito tributário já encontrava-se fulminado pela prescrição.

Deste modo, não merece reparo a sentença, pois ocorreu a prescrição do ITCMD lançado em nome da parte, ora apelada.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO PROVIMENTO
, nos termos do artigo 932, IV, b, do Código de Processo Civil”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024